Tribunal: TJPA
Processo: 0817520-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817520-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUAN COSTA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. VÍTIMA ADOLESCENTE DE 13 ANOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Luan Costa Miranda, preso preventivamente por decisão da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, em razão da prática de roubo simples (art. 157, caput, do CP) contra vítima adolescente, com ameaça de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas são: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da prisão preventiva; e (iii) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para atender aos fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e no modus operandi evidenciado pelo uso de arma branca contra vítima adolescente, associada à agressividade relatada.

4. A existência de outro processo penal em curso contra o paciente reforça sua periculosidade e demonstra risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. Medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se inadequadas para conter a periculosidade do agente e resguardar a ordem pública, conforme fundamentação do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida cabível e necessária quando a gravidade concreta do delito e o modus operandi evidenciam periculosidade do agente, especialmente em crimes patrimoniais contra vítimas vulneráveis. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP. 3. A decisão judicial que contraria parecer ministerial deve ser fundamentada de forma idônea, observando o princípio do livre convencimento motivado.”

"Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 157, caput."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública Paula Barros Pereira de Farias Oliveira impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
LUAN COSTA MIRANDA
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do Processo nº 0823769-82.2024.8.14.0006 (PJE 1º Grau – Auto de Prisão em Flagrante).

Consta da impetração (doc. ID 22718972) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/10/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (roubo simples). A audiência de custódia foi realizada no dia 17/10/2024, ocasião em que o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, mesmo o Ministério Público tendo se manifestado pela concessão da liberdade.

A defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face da ausência dos requisitos da preventiva, sendo ele possuidor de condições pessoais favoráveis, devendo ser relaxada a prisão quando há pedido de liberdade provisória pelo MP, não sendo razoável manter o acusado preso em regime mais gravoso daquele que eventualmente lhe será imposto quando da possível condenação, razão pela qual deve ser concedida a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 22755087.

Em informações à ID 22853214, salienta o Juízo inquinado coator:

“O Paciente foi preso em flagrante delito na data de 16.10.2024, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, sendo que em 17.10.2024, por ocasião da sua audiência da custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva atendendo a requerimento da Autoridade Policial, posto que configurado um dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernente a garantia da ordem pública, eis que, em princípio, o réu praticou o delito contra um adolescente de 13 (treze) anos de idade, do qual subtraiu uma bicicleta sob ameaça de arma branca, tendo a vítima relatado que o autuado foi bastante agressivo a ameaçando de furá-la, além do fato de que ele responde a outra ação penal na comarca de Barcarena cujo processo se encontra suspenso com base no art. 366, do CPP, por estar pendente a sua localização para citação e prosseguimento do feito.

Os autos encontram-se aguardando o envio do Inquérito Policial.”

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
(ID 23015160).

É o relatório.

VOTO

No que tange à tese de que a
medida
segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

Colho por bem, nesse momento, transcrever trechos do
decisum
objurgado, datado de 17/10/2024, oportunidade na qual o Juízo de origem converte a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, com supedâneo nos seguintes termos:

“Trata-se de Auto Flagrancial devidamente homologado pela Autoridade Judicial Plantonista ID 129331694, lavrado em desfavor do nacional Luan Costa Miranda pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CPB. Considerando que já foi homologado o auto flagrancial e atento ao que preceitua o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O fumus commissi delict está delineado no auto flagrancial.

O periculum libertatis, por outro lado, resta configurado ante o elevado grau de periculosidade do autuado durante a perpetração do crime, eis que, em princípio, praticou o crime abordando um adolescente de 13 (treze) anos de idade, do qual, sob ameaça, subtraiu sua bicicleta, tendo o ofendido relatado que o autuado foi bastante agressivo ameaçando-o de ser furado com um objeto pontiagudo que a vítima não visualizou, além do fato de que ele responde a outra ação penal na comarca de Barcarena cujo processo se encontra suspenso com base no art. 366, do CPP, ou seja, pendente de sua localização para citação e prosseguimento do feito. É, portanto, obrigação do Poder Judiciário garantir a ordem pública mantendo-o no ergástulo público, conforme regramento contido na art. 312, do CPP, posto que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, apresentam-se insuficientes para o caso em questão.

Com efeito, acolho o pedido formulado pela Autoridade Policial e converto a prisão em flagrante do custodiado Luan Costa Miranda em prisão preventiva por se encontrar presente um dos requisito autorizadores dessa custódia cautelar concernente à garantia da ordem pública.”

A decisão supra, a que se pode notar, fundamenta a necessidade de acautelamento social, haja vista a periculosidade evidenciada do agente, externada pelo
modus operandi
da conduta, em tese, por ele desenvolvida.

Nota-se que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada pela notória gravidade do crime supostamente perpetrado, no caso, o de roubo, com emprego de arma branca, contra adolescente de 13 (treze) anos de idade, o qual relata a agressividade supostamente despendida pelo coacto na ação, sob intensa ameaça de ofensa à integridade física do menor.

Além disso, menciona o Juízo que o acusado já responde a outro processo penal na comarca de Barcarena (CAC à ID 22718974, pág. 29), que se encontra suspenso por ausência de sua citação, fatores que reforçam a necessidade de sua custódia para acautelamento social.

Dessarte, ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente.

Nesse senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado e processos em andamento por crimes patrimoniais e diante da gravidade concreta da conduta do agravante, denunciado por latrocínio tentado com emprego de arma de fogo.

2. Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC n. 140.788/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 805.372/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS E QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO POR PELO MENOS 4 MESES E RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria em relação ao delito imputado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante o julgamento da apelação criminal, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (tratando-se de roubo à mão armada e cometido em comparsaria com outro indivíduo, que resultou em subtração de dinheiro de um estabelecimento comercial e de uma motocicleta de uma das vítimas), mas, sobretudo, pelo fato de que o agravante possui condenação penal anterior por tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando da suposta prática do delito em exame, cenário este que demonstra, portanto, certa propensão do agente para a prática delitiva.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.

5. As decisões precedentes ainda mencionam que o agravante permaneceu foragido por pelo menos 4 meses, o que reforça a existência de risco para a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.

7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)”

Lado outro, em que pese o Ministério Público tenha se manifestado pela liberdade provisória, cabe destacar que o Juízo não está adstrito à manifestação ministerial, conforme o princípio do livre convencimento motivado. O magistrado, ao analisar os elementos concretos do caso, concluiu que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do CPP
, seria insuficiente para conter a periculosidade do acusado e evitar a reiteração de condutas delitivas. A jurisprudência é pacífica ao admitir que o juiz pode decidir de forma diversa do parecer ministerial, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, como ocorre no caso em tela.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETA A PEDIDO DO PARQUET. SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO VIOLADO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO CUSTUS LEGIS, QUE NÃO POSSUI CARGA VINCULATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório, porquanto esta Corte não atuou de ofício, mas apenas manteve decisão anterior, que decretou a prisão preventiva do réu diante da representação do Parquet.
A manifestação ministerial em parecer favorável a concessão da liberdade se deu como custus legis, não possuindo qualquer carga vinculativa.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato. Segundo consta dos autos, no momento do flagrante foram apreendidos com o réu 397,48g de cocaína e R$ 393,50 em espécie.

4. Consignou-se, ainda, ser o réu reincidente específico, estando inclusive em cumprimento de pena no momento do flagrante, a indicar o efetivo risco de reiteração delitiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 205.671/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)”
(grifei)

Ressalte-se que condições pessoais, como residência fixa e trabalho, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do
art. 312 do CPP
. Além disso, as medidas cautelares não seriam suficientes diante da gravidade e das circunstâncias do crime, bem como da periculosidade concreta evidenciada.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024